Tribunal: TJDFT
Processo: 0746457-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÕES. COMARCAS DIVERSAS. PROCESSO INDIVIDUAL E INDIVISÍVEL. COMPETÊNCIA PARA CONDENAÇÕES POSTERIORES. LOCAL DA EXECUÇÃO MAIS ANTIGA.
I - Nos termos da Resolução no 113/2020 do CNJ, o processo de execução penal será individual e indivisível, de modo que todas as condenações posteriores deverão tramitar no Juízo em que distribuído o primeiro processo.
II - Recurso conhecido e desprovido.